Tribunal: TJPA
Processo: 0815434-92.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815434-92.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTAREM (ULBRA)

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº.
0815434-92.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANRÉM/PA
.

SUSCITADO: J
UÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
.

INTERESSADOS:
IRLAN DE ARAÚJO
e
BEATRIZ PIMENTEL PICANÇO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA CRIANÇA. LEI HENRY BOREL (LEI Nº 14.344/2022). VEDAÇÃO EXPRESSA À APLICAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (LEI Nº 9.099/1995). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA e o Juízo de Direito dos Juizados Especiais de Santarém/PA, visando definição da competência para processar e julgar crime de maus-tratos supostamente cometido por Irlan de Araújo e Beatriz Pimentel Picanço em desfavor do menor H. L. D. A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar crime de maus-tratos cometido contra menor após a edição da Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022), que afastou a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995) para tais crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022) alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo o §1º no artigo 226, vedando expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/, a crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará, confirma que, após a vigência da Lei Henry Borel, a competência para processar e julgar crimes de maus-tratos é da Justiça Comum.

5. No caso concreto, os fatos ocorreram em julho de 2023, quando a Lei nº 14.344/2022 já estava em vigor, não havendo fundamento para afastar sua incidência.

IV. DISPOSITIVO.

6. Conflito negativo de competência conhecido e
dirimido, para

declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA para processar e julgar os autos em referência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 114, I; CP, art. 136; ECA, art. 226, §1º; Lei nº 14.344/2022; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0814995-18.2023.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 12/03/2024; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0800290-78.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o
Juízo Suscitado da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como suscitante o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

O presentes Conflito Negativo de Competência teve origem em Inquérito Policial apresentado contra Irlan de Araújo e Beatriz Pimentel Picanço, acusados da prática do crime de maus-tratos (art. 136 do CPB), nos autos de processo em referência de nº 0817605-97.2023.8.14.0051, perpetrado contra vítima menor de idade, H. L. D. A
.

O Juízo suscitado (
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
), seguindo o parecer ministerial, entendeu não ser competente para processar o feito, declinando a competência para o Juízo suscitante, conforme ID

22117323, fls. 37 a 39.

Por sua vez, o
Juizado Especial Criminal

concedeu o benefício da transação penal aos investigados (ID
22117323, fl. 74). Posteriormente, após manifestação ministerial,

entendeu ser incompetente,
considerando as inovações trazidas pela lei 14.344/2022, determinando a remessa dos autos

para que a questão seja dirimida por esta Corte Estadual (ID 22117323, fls. 82 a 84).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela procedência do presente conflito de jurisdição, a fim de reconhecer a competência do juízo suscitado – 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 22127613).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

Analisando os autos, a questão central a ser dirimida é a definição do juízo competente para processar e julgar o presente feito que envolve a prática do crime de maus-tratos contra o menor H. L. D. A.

Com o advento da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), foram instituídos mecanismos específicos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, reforçando a proteção desse grupo vulnerável e endurecendo as sanções penais aplicáveis aos infratores. Para tanto, a referida legislação promoveu alterações significativas em diversos diplomas normativos, como o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Dentre essas modificações, destaca-se a introdução do §1º ao art. 226 do ECA, que dispõe:

"Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995."

Como é cediço, a Lei nº 9.099/1995 disciplina a competência dos Juizados Especiais Criminais (JECRIMs), estabelecendo que são responsáveis pelo julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima não ultrapasse dois anos. No caso específico do crime de maus tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, a pena varia de dois meses a um ano de detenção, ou multa, o que, em tese, atrairia a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Todavia, com a vigência da Lei Henry Borel, existe vedação expressa à aplicação da Lei nº 9.099/1995, para qualquer infração penal contra criança ou adolescente, independentemente de sua tipificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal ou em legislação esparsa. Assim, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal para processamento e julgamento do presente caso.

Tal entendimento tem sido consolidado na jurisprudência pátria, inclusive pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, que reconhece que,
mesmo em crimes de menor potencial ofensivo
, a Lei nº 14.344/2022 afastou
qualquer possibilidade de processamento e julgamento pelo Juizado Especial Criminal
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO DA EVENTUAL PRÁTICA DO DELITO DE
MAUS TRATOS CONTRA INFANTE
.
ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM
. POSSIBILIDADE. LEI 14.344/2022
(LEI HENRY BOREL). VEDOU A APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 A CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
. NORMA PROCESSUAL MATERIAL, QUE POSSUI NATUREZA HÍBRIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AOS PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE MARITUBA.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0814995-18.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024) (NEGRITEI)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MAUS TRATOS. VARA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. LEI N.º 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). ALTERAÇÃO ART. 226, §1º, DO ECA. VEDAÇÃO À APLICABILIDADE DA LEI 9.099/99. INCIDÊNCIA NÃO RESTRINGIDA AOS DELITOS DEFINIDOS NO ECRIAD, MAS AOS TIPIFICADOS NO CÓDIGO PENAL E DEMAIS LEIS ESPARSAS. FATO ANTERIOR À MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA PROCESSAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) ao art. 226, § 1º, do ECA, que afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, não se restringe apenas aos crimes previstos no Estatuto em voga, mas a quaisquer infrações que tenham menores de idade por vítimas, evidentemente, no intuito de recrudescer a punição daqueles que para praticam crimes contra crianças e adolescentes, ocorridos no ambiente doméstico familiar.

2. Na espécie, tratando o feito do crime de maus tratos, ainda que de menor potencial ofensivo, a conclusão a ser alcançada seria pelo atrativo da competência da Vara Criminal, ora suscitada, haja vista que a novel legislação veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, mesmo aqueles não previstos na Lei Menorista.

3. Como conseguinte, afastada a aplicação dos benefícios constantes da Lei nº. 9.099/95, de manifesto escopo despenalizador, os institutos da Transação Penal, assim como da Suspensão Condicional do Processo previstos no citado ato normativo, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis.

4. Inobstante, a hipótese em voga apresenta singularidade, na medida em que, tratando-se de crime supostamente perpetrado em 12/04/2022, anteriormente à vigência da Lei Henry Borel, ocorrida em 09/07/2022, após período de
vacatio legis
, o procedimento criminal deverá ser processado pelo juízo suscitante da Vara de Juizados Especiais, em virtude da irretroatividade da lei penal mais gravosa, cuja incidência é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante aplicação do art. 2º do CPB, e do princípio do art. 5º, XL da CF, de vez que constitui verdadeira
“novatio legis in pejus”.

5. Não se pode olvidar que a Lei 14.344/22

é de natureza híbrida, trazendo conteúdo de natureza penal e processual penal, de modo que não pode retroagir para prejudicar o acusado.

6. Punido o crime em apuração com pena inferior a dois anos, não se pode cogitar a incidência Lei Henry Borel ao caso em análise, visto que mais gravosa e publicada após os fatos noticiados nas investigações, razão pela qual a competência para apreciação do feito é do juízo suscitante.

7. Conflito julgado improcedente, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SANTA BÁRBARA/PA, ora suscitante, para processamento e julgamento dos autos originários. Decisão unânime.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0800290-78.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2024 )

Além do mais, os fatos objeto do feito que deu origem ao conflito se deram em julho de 2023, portanto, na vigência da Lei nº 14.344/202, de modo que inexiste qualquer fundamento para se alegar eventual prejuízo aos investigados quanto à sua aplicabilidade
.

Por todo exposto, conheço e dirimo o presente conflito, para DECLARAR a competência do
Juízo Suscitado da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

para processar e julgar os autos em referência nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/03/2025